Tribunal: TJMT
Processo: 0031057-08.2015.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0031057-08.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[VALDOMIRO ROCCO - CPF: 046.244.599-20 (APELADO), PAULO INACIO HELENE LESSA - CPF: 594.109.061-72 (ADVOGADO), MARA LIGIA DE OLIVEIRA - CPF: 705.003.711-72 (ADVOGADO), INDYARA MARIA ASSUNCAO - CPF: 046.606.191-92 (ADVOGADO), EVANIR OUVERNEY ROCCO - CPF: 941.265.509-68 (APELADO), RODOLFO OUVERNEY ROCCO - CPF: 003.660.029-61 (APELADO), OLAM BRASIL LTDA (APELANTE), OLAM INTERNACIONAL LTDA. (APELANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUCIANA QUEIROZ PEREIRA - CPF: 064.184.056-09 (ADVOGADO), FABIANO DEFFENTI - CPF: 677.473.100-72 (ADVOGADO), OLAM BRASIL LTDA - CNPJ: 03.902.252/0010-95 (APELANTE), OLAM INTERNATIONAL LIMITED. - CNPJ: 05.708.602/0001-11 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELANTE(S):

OLAM BRASIL LTDA
.

e
OLAM INTERNATIONAL LIMITED.

APELADO(S):

VALDOMIRO ROCCO, EVANIR OUVERNEY ROCCO e RODOLFO OUVERNEY ROCCO

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
DIREITO AGRÁRIO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ALGODÃO -
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO LIMINAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO
-
ALEGADO
INADIMPLEMENTO POR CULPA DO DEVEDOR – QUALIDADE INFERIOR DAS AMOSTRAS DE ALGODÃO -
LAUDO PERICIAL DIVERGENTE DO CONSTATADO PELOS CREDORES -
POSSIBILIDADE DE ENTREGA DO PRODUTO AO MERCADO INTERNO COM DESCONTOS – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL
– NEGATIVA POR PARTE DOS CREDORES -
INEXISTÊNCIA DE INADIMPLEMENTO CULPOSO POR PARTE DOS DEVEDORES - EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO –
VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA -
DESEQUILÍBRIO QUANTO À PARIDADE E SIMETRIA CONTRATUAIS

-

SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO

DESPROVIDO

Não há falar em inadimplemento culposo dos devedores, se o credor recusou a venda do produto ao mercado interno, com desconto a ser acordado entre as partes,
em contrariedade à expressa previsão contratual, o que afasta
a prerrogativa de resolução pr
evista no
art. 475 do Código Civil e implica em exceção do contrato não cumprido, sob a inteligência do art.
476 do Código Civil.

A busca por resolução contratual indevida, a fim de se cobrar montante que foi pactuado
,
como garantia do contrato principal, em
posterior
instrumento de confissão de dív
ida
,
além de desconsiderar a regra de que o acessório segue o principal, evidencia
violação à boa-fé contratual,
inclusive por substituir
a moeda originalmente acordada (reais) por dólares, mantendo-se o valor nominal original.
Inteligê
ncia
do
s

arts
. 113, §1º, III
e 233 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
r
ecurso de Apelação,
interposto p
or

OLAM BRASIL LTDA.
e
OLAM INTERNATIONAL LIMITED.
, tirado contra
sentença (
ID
206213904
)
proferida pelo Juízo
da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá-
MT
que
,
na
Ação de Rescisão Contratual com Pedido Liminar de Sustação de Protesto
,

movida por
VALDOMIRO ROCCO
e outros,
julgou
procedentes
os pedidos da inicial
e improcedentes os pedidos da reconvenção
, nestes termos:

[...]

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO PROCEDENTE

a presente
ação de rescisão contratual com pedido liminar de sustação de protesto
ajuizada por
Valdo
miro Rocco e outros
em desfavor de
OLAM Brasil Ltda. e OLAM Internacional Ltda.,

para
tornar definitiva
a decisão liminar e
d
eclarar
rescindido o contrato firmado entre as partes,
declarando nula
a multa contratual discutida nos autos.
C
ond
en
o
as requeridas ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, esses fixados em 10% (dez por cento) do valor
da causa
, face ao disposto no § 2º do art. 85 do CPC.

Com o mesmo fundamento, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENT
ES
os pedidos contidos na reconvenção
, formulado por
OLAM Brasil Ltda. e OLAM Internacional Ltda.
em desfavor de
Valdomiro Rocco e outros
que visava o recebimento da multa pelo descumprimento contratual
.

Condeno

o reconvinte ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, este fixo em 10% sobre o valor da causa da reconvenção
, nos moldes do artigo 85, § 2º c/c § 6º, do Novo Código de Processo Civil.

[...]

[grifos

nossos e
d
o original]

Em suas razões recursais
(ID
206213905
)
,

as apelantes

invoca
m

o
s
seguinte
s
ques
tionamento
s

fático-jurídico
s
:

Produto
entregue
que

não
cumpria com a qualidade exigida no contrato
e
questionamentos quanto a
o parâmetro de p
roduto aceito por terceiros

Os apelados
, por sua vez, apresenta
m
contrarrazões
(ID
206213909
)
rebatendo as alegações d
o
apelante.

Recurso tempestivo, conforme
aba de expedientes
nos autos de origem (
Sentença-26861889
)
, e preparo

pa
go
,
nos termos da certidão de
ID
206742186
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
OLAM BRASIL LTDA. e OLAM INTERNATIONAL LIMITED.

APELADO(S):
VALDOMIRO ROCCO, EVANIR OUVERNEY ROCCO e RODOLFO OUVERNEY ROCCO

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admi
ssibilidade recursal.

Reitero que se trata de
r
ecurso de
a
pelação
cível
tirado contra
sentença

proferida
pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, na Ação de Rescisão Contratual com Pedido Liminar de Sustação de Protesto, movida pelos ora apelados, julgou procedentes os pedidos da inicial e improcedentes os pedidos da reconvenção
para declarar rescindido o contrato entre as partes e declarar nula a multa contratual decorrente
.

O caso em exame envolve
a
rescisão do contrato de compra e venda de pluma de algodão, de 500 toneladas, firmado
inicialmente
entre as partes em 11/07/2007
,
e posteriormente objeto de aditivo contratual com instrumento de confissão de dívida
.

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas p
elas apelantes.

1.
Produto entregue que não cumpria com a qualidade exigida no contrato e questionamentos quanto ao parâmetro de produto aceito por terceiros

As apelantes
sustentam que, nos autos, a prova pericial deixaria claro que os apelados não cumpriram integralmente com suas obrigações contratuais
e que, assim, não bastaria que cumprissem com a quantidade contratada
, conforme entendeu a sentença objurgada
.

Para tanto, inicialmente asseveraram que a prova pericial atestou que ocorreu atraso no cumprimento da entrega dos “
take-ups
”
(amostras)
, por parte dos ora apelados,
conforme
ID 116399681, p. 52.

Sustentam, também, que os ora apelados, por duas vezes, apresentaram produto
(“
take-ups
”)
contaminado por caroço de algodão
, o que resultou na recusa ao produto
(ID 116399681 - Pág. 43).

Alegam, ainda, que os produtos apresentados pelos apelados, nas três oportunidades, não
possuíam
a
qualidade
definida em contrato, qual seja, a de “tipo 31-04" e comprimento de fibra em “1.3/32”
(ID 116399681 - Pág. 52)
.

Isso porque,
segundo as apelantes,
no registro do
primeiro “
take-up
”
(amostra)
, realizado no d
ia
24/08/2011
, a qualidade do algodão d
e um dos lotes

foi classificada como “41-4”,
sendo que, para o lote 07, foi classificada como tipo “51-05”, ambos com contaminação de semente (ID 116399681
, p.
51).

Quanto ao registro do
segundo “
take-up
”, realizado em 20/09/2011
, alegam que também foi constatada contaminação por caroço de algodão
em 05 lotes, além de 04 lotes terem apresentado
comprimento de fib
ra acima de <1,07 (ID
116399681
, p. 51
).

Em relação ao registro do
terceiro “
take-up
”, de 07/02/2012
, as apelantes asseveram que
os lotes apresentaram

qualidad
es distintas, que variava
m
entre o “tipo 31-4" a
o
“tipo 61-6",
sendo que, para o “tipo 31-4", não foi proposto desconto, apenas para os demais tipos (ID 116399681, p. 52 e 32).

Asseveram, também, q
ue
os ora apelados não concordaram com os descontos
(deságios)
propostos pelas ora apelantes,
em que pesem serem descontos menores do que os da tabela da Associação Nacional dos Exportadores de Algodão (“ANEA”) e da tabela da Bolsa de Mercadoria Brasileira

(ID
116399681, P. 30).

Desse modo, aduzem que a conclusão da sentença, de que o produto disponibilizado em 2011 atendia às exigências da compradora, não é verdadeira, diante das evidências acima ressaltadas e constantes da prova pericial.

E no que tange à conclusão na sentença, de que o produto apresentado pelos apelados cobriria, em saldo, o contrato, as apelantes asseveram:

[...]

Ainda, não basta que o produto apresentado pelos Apelados
cubra em saldo o contrato, conforme concluído na r. sentença, qual seria a razão para
aceitar produto de qualidade diversa da contratada?

Seria a mesma coisa dizer que o vendedor de maçãs que fez
um contrato para vender cinco maçãs não descumpriu o contrato ao apresentar cinco
maçãs podres, já que apresentou cinco maçãs, não importando a qualidade.

[...]
(206213905, p. 14)

Desse modo
,
aduzem que
a prova pericial evidenciou que:

estava justificada a recusa
, n
as duas
primeiras tentativas de entrega, pela
incompatibilidade com as condições de qualidade
dispostas no contrato e a contaminação por caroço
de algodão; e

na terceira tentativa
de entrega,
novamente os
ora apelados teriam apresentado
produto incompatível com as
condições de qualidade dispostas no contrato, mas as
ora a
pelantes se dispuseram a aceitar, desde que os
recorri
dos aceitassem o desconto proposto, o que não
ocorreu.

Outrossim, no que tange ao
produto que foi vendido a terceiro
, do qual a sentença objurgada utilizaria como parâmetro para justificar a qualidade do produto dos apelados, as apelantes destacam que se referem aos
lotes 04, 20 e 07
, que foram apresentados pelos recorridos no primeiro “
take-up
”
(amostra)
, conforme
atestado pelo
próprio
laudo pericial
(ID 116399681, p. 52).

Todavia, sustentam que, r
eferidos lotes foram classificados com qualidade “tipo 41-4" e, um d
estes
lotes, com qualidade “tipo 51-05", ou seja, também em qualidade inferior
à
contratada
, juntamente com a contaminação por caroço de algodão e,
o terceiro, que teria adquirido esses produtos, também classificou o algodão de maneira similar
à
que fizeram os apelantes,
pois
em qualidade inferior
,
já que a qualidade,
prevista no contrato entre as ora recorrentes e os recorridos, era superior, qual seja, “tipo 31-04".

Por conseguinte, as apelantes ressaltam que, a justificativa da sentença recorrida, de que o produto
ofertado à
s recorrentes
foi realmente aceito por outra empresa
,
por apresentar a qualidade exigida
,
é equivocada,
pois
a qualidade do produto aceito por outra empresa
também
era inferior

à qualidade prevista no contrato
entre os recorridos e as recorrentes
.

Desse modo, as apelantes pedem a reforma da sentença para julgar improcedente a petição
inicial e procedente a reconvenção,
n
a qual pleiteia
m
o pagamento da diferença no valor do algodão entregue e a reparação dos prejuízos sofridos
.

Os apelados, por sua vez, sustentam que
a prova pericial demonstraria a boa-fé dos apelados em tentar, por diversas ocasiões, cumprir o avençado no contrato
, a exemplo de um dos tr
echos do laudo pericial,
in
verbis
:

[...]
Conforme demonstrado na linha temporal
houve a entrega parcial do produto e tentativas posterior
e
s
, verifica-se que nos Autos tem-se a ausência de alguns documentos, os quais foram solicitados via diligência as partes. No tópico subsequente é analisado o
produto
entregue, juntamente com as
take-up

do aditivo contratual.

[...]
(ID 116399681, p. 20) [grifos do original]

Nesse sentido, asseveram que o laudo pericial foi conclusivo quanto à
prática, pelas apelantes, de aplicação de descontos
(deságios)
, em vez de simplesmente rejeitarem o produto
, para o caso de produtos entregues em qualidade um pouco inferior às especificações contratuais (ID
116399681,
p.
46).

Porém, ressaltaram que,
apesar de
aceitarem
o produto objeto do último “
take-up
”,
as apelantes negaram a prerrogativa contratual
, aos ora apelados,
de
en
treg
a do algodão
a
o mercado interno
, com a observação dos descontos, o que configuraria descumprimento contratual por parte das recorrentes
.

Destacam, ainda, que o laudo pericial foi conclusivo no sentido de que o produto
,
colocado à disposição das ora apelantes
,
não era de má qualidade, conforme trecho do referido laudo:

[...]

6) Um algodão do tipo 41-4 é de baixa qualidade?

Resposta:
Um algodão na classificação 41-04 não é
caracterizado como sendo de baixa qualidade
, no entanto,
quando comparado com uma classificação de 31-4 tem-se que
os parâmetros do último é
melhor devido ao grau de reflexão e
brilho.

7) Um algodão do tipo 31-3 é de baixa qualidade?

Resposta:
Um algodão na classificação 31-03, não é
caracterizado como baixa qualidade
, no entanto, quando
comparado com uma classificação de 21-4 por exemplo tem-se
que
os parâmetros do último é
melhor devido ao grau de
reflexão e brilho”

[...]

(Id. 116399681 - p.46) [grifos do original]

Os apelados destacam, também, que
venderam o
mesmo produto, ofertado às apelantes
, a terceiro, qual seja, a “trading”
Noble
,
e
que a contaminação de caroço, sustentada pelas recorrentes, não teria sido constatada no mesmo produto, conforme citam de trecho do laudo pericial:

[...] os lotes expostos na figura 03 se repetem na figura
04, ou seja, foram realizados dois “
Take-up
”, um referente ao
contrato da
Olam
e outro quando da negociação com a Noble,
quando analisado ambos se verifica a classificação similar,
ocorrendo a inconsistência na contaminação de caroço que na
primeira análise foi positiva
. (ID 116399681 - p.24) [grifos do original]

Assim, asseveram que o laudo pericial teria demonstrado a conduta arbitrária, por parte das apelantes, em rejeitar o algodão apresentado pelos apelados, pois o mercado externo é mais exigente do que o mercado interno, no que tange à qualidade do produto.

Nesse sentido,
os recorridos
ressaltaram que, no momento da entrega derradeira do produto,
o mercado interno estava pagando preços melhores do que oferecidos no mercado externo
e, por isso, não fazia sentido, do ponto de vista econômico, que os apelados aceitasse
m o produto para mercado externo (exportação).

Desse modo, os apelados aduzem que,
a
recusa das apelantes em receber o produto para o
mercado interno não lhe traria qualquer desvantagem
, senão o inverso, considerando que os preços pagos internamente estavam melhores que aqueles
pagos no exterior, motivo pelo qual teria restado evidente a manobra ardilosa e eivada de
má-fé contratual das recorrentes, para
forçar o descumprimento contratual e exigir o
pagamento de multa contratual em face dos recorridos
.

Os apelados asseveram, ainda, a conclusão do Juízo
a quo

que
,
se
baseando no laudo pericial,
r
e
ssalto
u
que
apesar dos lotes 04, 06 e 17 não terem cumprido

integral
mente
com a qualidade exigida
pelo contrato, seria possível receber o produto aplicando-se o deságio
(desconto)
e, assim, por quantidade (saldo) seria possível cobrir contrato e,
nesse sentido,
o produto
inclusive
foi aceito por outra empresa por apresentar a qualidade exigida
.

Nesse sentido, os recorridos sustentam que,
das 500
toneladas do produto inicialmente contratado, somente 250 foram aceitas (com a
aplicação de deságio) pelas apelantes e, quanto à quantidade de algodão remanescente, esta teria sido
disponibilizada (por diversas vezes) às apelantes, conforme ajustado no contrato e aditivo, mas as recorrentes recusaram o produto entregue pelos Apelados
,
por supostamente não atender as especificações do pactuado
.

Assim, aduzem que as apelantes, ao alegarem que não têm obrigação de aceitar produto de qualidade diversa
da contratada, demonstra
m

postura antagônica, arbitrária e potestativa
.

Dessem modo, os apelados destacam ainda:

24. Oportunamente observou o Expert que “d)
Tendo em vista o aditivo contratual, nota-se que o vendedor possui a opção de entregar no mercado doméstico, no entanto, ambas as partes devem acordar os descontos, sendo
esta
uma previsão contratual
” (Id. 138069638 - Pág. 6).

25. As Apelantes
confessaram na peça de contestação que
:

“[...] para aceitar aquele (algodão) que foi oferecido pelos Requerentes com a qualidade apresentada,
não teria opção senão aplicar descontos proporcionais ao mercado escolhido, o que
acarretaria em
grandes perdas para si
” (Id. 42339289, Pág. 13)

26. E na peça de reconvenção (Id. 39372005 - Pág. 43) confessaram ainda que “
não poderiam aceitar qualquer outra proposta naquele momento
”, ou seja, nenhuma proposta satisfaria a pretensão das Apelantes de ver o contrato inadimplido.

27. Das alegações defensivas pode-se extrair que, ao invés de cumprir com o contratado recebendo o produto e aplicando o deságio inerente à qualidade do algodão apresentado, as Apelantes preferiram recusá-lo porque, na sua ótica, lhes era muito mais vantajosa a cobrança do valor da multa em desfavor dos Apelados, sob o aspecto financeiro.

28. Resta, portanto, evidente que o descumprimento contratual se deu por iniciativa dos Apelantes e a multa contratual por eles exigida é injusta como bem observado na R. Sentença.

(ID 206213909, p. 08) [Grifos do original]

Pois bem.
Ressai dos autos que a
s partes
incialmente
firmaram, em
11/07/2007
, o
Contrato de Compra e Venda de Algodão
(ID 206215733, p. 26)
, referência AG-5037/10, para a compra de
500 toneladas
métricas de algodão
de qualidade

“
tipo
2
1-4
,

fibra 1.3/
32-

MIC 3.5/4.9 NCL

-

27 GTEX MIN (HVI
Calibration
STD)
”
,
com
opção
do vendedor em entregar até 50% do contrato para “tipo 41-4-35", à 100 pontos de desconto,
par
a entrega parcelada
, no Porto de Paranaguá-PR ou Santos-SP, à escolha das apelantes, da seguinte forma:

300 toneladas em agosto de 2010.

200 toneladas em setembro de 2010.

Porém,
após os apelados fornecerem as
primeiras
amostras (“
take-ups
”)
de controle de qualidade
d
o algodão,
as
apelantes

aceitaram
apenas 50% do produto,
pois
rejeitaram a
outra metade
,
cuja qualidade estaria inferior à exigida no contrato
.

Extrai-se dos autos que, à época, os ora recorridos aceitaram a aferição e rejeição da metade do produto
por parte das apelantes

e, para dar prosseguimento ao negócio
jurídico,
formalizaram um
aditivo contratual
(ID 2062157
33
, p. 30)
, em
07/11/2010
,
que prorrogou
a
entrega da metade remanescente do produto (250 toneladas)
,

para que fosse e
fetivada
na safra seguinte, entre
julho e agosto de 2011
, sob a qualidade “
tipo 31-4, fibra 1.3/32 - MIC 3.5/4.9 NCL

- 27 GTEX MIN (HVI
Calibration
STD
)
, também com opção para o vendedor entregar até 50% do contrato em tipo “41-4-35", à 100 pontos de desconto
.

No mesmo aditivo contratual, destacam-se
as seguintes previsões
especiais
:

[...]

FOB - PARANAGUA (PR)
COM OPÇÃO DE O VENDEDOR ENTREGAR O ALGODÃO PARA O MERCADO DOMÉSTICO EM UM DESCONTO A SER APROVADO ENTRE AS PARTES
.

[...]

COMO GARANTIA PELA PARTE DE 2011. O VENDEDOR EMITIRÁ UMA NOTA PROMISSÓRIA PARA A QUANTIA DE R$ 143.
299,00 O QUAL REPRES
E
NTA UMA DIFERENÇA DE MERCADO DE U$C 26,00 POR LIBRA. **A NOTA PROMISSÓRIA SERÁ NULA E REVOGADA SOB A ENTREGA DA PARTE DE 2011
.

[...]
(ID 206215733, p. 30-31)
[Grifos nossos]

Desse modo, verifica-se que foi negociado entre as partes a possibilidade, conforme asseverada pelos apelados, de entrega do algodão ao mercado interno, com desconto a ser negociado entre ambos.

Ou seja, as partes
, além de entenderem pela viabilidade da entrega ao mercado nacional, também entenderam por bem a aplicação dos descontos (deságio) no lugar da rejeição total dos produtos.

Assevera-se, ainda, que o montante de
R$ 143.299,00
foi
expressa
mente estabelecido como
garantida da dívida
, ou seja,
apenas para o caso de não se efetivar, no mínimo, a entrega ao mercado nacional com aplicação de descontos
.

Nesse sentido, destaca-se que
a garantia é negócio acessório que segue o principal
e, assim, não obstante a nota promissória tenha natureza autônoma, independente e abstrata, se está vinculada a um contrato, em razão de ter sido emitida como garantia das
obrigações
assumidas, perde tal natureza e se sujeita às cláusulas contratuais a que se vinculou
.

Vejamos o teor do
art. 233 do Código Civil
:

Art. 233. A obrigação de dar coisa certa abrange os acessórios dela embora não mencionados, salvo se o contrário resultar do título ou das circunstâncias do caso.

Sob esse entendimento, cita-se o teor d
o enunciado da

Súmula n.º 258 do
Colendo
Superior
Tribunal de Justiça
:

A nota promissória vinculada a contrato de abertura de crédito não goza de autonomia em razão da iliquidez do título que a originou
. [grifo nosso]

No mesmo sentido, a ementa de julgado abaixo:

EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE - TÍTULO EXECUTIVO INEXISTENTE - NOTA PROMISSÓRIA - AUTONOMIA - INEXISTÊNCIA - EXTINÇÃO DA DEMANDA EXECUTIVA.

O contrato de abertura de crédito em conta corrente, estando desacompanhado de extratos suficientemente esclarecedores da formação do débito, não é título executivo judicial, por lhe faltar o requisito da liquidez. Ainda que nos embargos do devedor tais documentos tenham sido juntados, a nulidade da execução deve ser decretada. Aplicação da Súmula 233 do STJ.

A nota promissória dada em garantia de contrato de abertura de crédito que não serve a embasar cobrança forçada, igualmente não presta para alicerçar a ação executiva, pois considerando que o acessório segue o principal, a iliquidez do contrato contamina a nota promissória emitida em garantia dele. Neste caso, falta autonomia à cambial e ela deixa de ser título executivo
(Súmula 258 do STJ). (TJMG
- Apelação

Cível 2.0000.00.401558
-3/000, Relator(a): Des.(a) Maurício
Barros ,
Relator(a) para o acórdão: Des.(a
) ,
julgamento em 29/10/2003, publicação da súmula em 08/11/2003)

Ocorre que, em sequência,
em
23/11/2010
, as partes
firmaram um
Instrumento Particular de Transação e Confissão de Dívida
(ID 206215733, p. 36
), do qual
se destaca:

[...]

(
ii
)
Em razão da não entrega parcial do produto pelo DEVEDOR no prazo pactuado, as partes concordaram em prorrogar a entrega de 250 toneladas da mercadoria para até 30 de agosto de 2011, conforme estipulado no aditamento ao Contrato celebrado entre as Parte
s
.

(
iii
)
As Partes reconhecem expressamente que, em razão da prorrogação do prazo conforme o considerando acima, a CREDORA incorreu no prejuízo equivalente, na presente data, a
USD
143,299,00 (
cento e quarenta e três mil, duzentos e noventa e nove dólares dos Estados Unidos da América
)
, resultante do descumprimento parcial das obrigações contratuais pelo DEVEDOR,

(
iv
) A presente transação é resultado de operação de compra e venda internacional de produtos, os valores devidos pelo DEVEDOR a CREDORA serão baseados em dólares dos Estados Unidos da América. No entanto, se houver pagamentos a serem realizados no Brasil, tais pagamentos serão
realizados em moeda corrente nacional, calculada através da conversão segundo cotação comercial de compra divulgada pelo Banco Central do Brasil, sob o código PTAX 800, publicado pelo Banco Central do Brasil, no último dia útil anterior a data do vencimento da parcela da dívida.

[...]

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1.
O DEVEDOR reconhece a dívida de USD 143.299,00
(cento e quarenta e três mil, duzentos e noventa e nove dólares dos Estados Unidos da América) perante a CREDORA, resultante da não entrega parcial do produto.
No entanto,
a CREDORA
concorda em conce
der ao DEVEDOR o per
d
ão quanto ao pagamento da dívida acima, desde que o DEVEDOR cumpra integralmente com as cláusulas e condições estipuladas no aditamento ao Contrato
.
Na hipótese de o DEVEDOR não cumprir com alguma das condições e/ou cláusulas estipuladas no adiamento ao Contrato
, o DEVEDOR reconhece desde já que a dívida acima será considerada líquida, certa e exigível em sua totalidade
, principalmente para o fim de possibilitar que a CREDORA ingresse com a competente ação de execução de título extrajudicial.

[...]

Verifica-se, assim, que o valor de R$ 143.299,00
, que antes estaria em nota promissória como garantia da dívida,
foi
então
transformado em dólares
, classificado como dívida e que poderia ser afastada apenas se o devedor cumprisse integralmente com as cláusulas e condições estipulados no aditamento do contrato
.

Pois bem. Verifica-se que há evidente violação à boa-fé objetiva
contratual
(
art. 422 do Código Civil
)
, uma vez que as apelantes buscaram meios de tentar conferir autonomia
à garantia da dívida,
encobrindo se tratar de acessório,
mas novamente
constata-se sua
dependência ao
cumprimento
da
obrigação principal
e, além disso,
foi transmutada
em dólares, resultando em evidente
onerosidade excessiva e desequilíbrio
à paridade e simetria contratual entre as partes
.

No
ano seguinte,
após a assinatura do referido Instrumento de Confissão de Dívida, quando já
à época da entrega do
supracitado produto
remanescente, as apelantes
teriam constatado qualidade
inferior nas
três amostras, referentes aos dias
24/08/2011, 20/09/2011 e 07/02/2011

(ID 206215737, p. 19, 21).

Em sequência,
as apelantes concederam nova oportunidade de envio de novas amostras pelos recorridos.
Porém, novamente as amostras
teriam apresentado
qualidade inferior (ID 206215738, p. 36).

Todavia, e
xtrai-se dos autos
que, posteriormente,
conforme cadeia de
e-mails
juntad
os
pelas próprias apelantes na origem (ID 206215738, p. 46), o
correu o seguinte
diá
logo entre representantes das recorrente
s
,
enfatizando a intenção de se buscar
, pelas apelantes,
o maior deságio possível nos produtos dos apelados
, o que denota conduta contrária à boa-fé contratual e à paridade e simetria entre as partes
:

[...]

Enviada em: sexta-feira,
20 de janeiro de 2012
17:18

[...]

Pery boa tarde,

Você poderia me confirmar se houve acordo com o produtor com relação a
proposta
abaixo, estes é [sic] o último e-mail que tenho com relação aos lotes do produtor Valdomiro Rocco,
estes

lotes
estão no estoque como Aguardando Negociação
.

[...]

Enviada em: segunda-feira,
23 de janeiro de 2012
10:01

[...]

Ivo,

Não me lembro de nenhum acordo, mas
a
orientação
que tínhamos era de aceitar o que quer que ele tivesse e retirar assim que possível, tentando obter o maior desconto possível
.

[...]

(ID 206215738, p. 46)

[G
rifo
nosso]

Porém, e
m
23/04/2012
, as apelantes encaminharam carta
encerrando o contrato por diferença de mercado
e asseverando que, uma vez que a OLAM não poderia mais absorver custos financeiros de rolagem da entrega,
a opção de entrega para safra nova não seria mais possível
e que estariam preparando os documentos, para pedido de arbitragem pela ICA, a não ser que receb
essem
o valor de U$D 121.253,00 antes de 04 de maio de 2012
(ID 2
06215738, p. 57).

Em
02/05/2012
, um dos apelados, Sr. Rodolfo Rocco,
respondeu por e-
mai
l
(ID 206215738, p. 61)
,

asseverando o que segue:

[...]

Na safra anterior (09/10), quando problemas de qualidade e quantidade nos impediram de cumprir o contrato na sua totalidade, acertamos que o saldo de 250
ton
, seria entregue durante a safra seguinte (10/11)
e que nós poderíamos pedir faturamento para o mercado interno.

Emenda ao
contrato
AG-5037-10 (10B00017), de 07/11/2010.

d
urante o segundo semestre de 2011 e início de 2012, fizemos 03 apresentações de lotes para verificação de qualidade (take
up
), para finalizarmos a entrega. Essas apresentações foram 24/08, 20/09 e 07/02.

na
última a
presentação de algodão,
nos foi aplicado um desconto bastante elevado, que concordamos apenas para encerrarmos a pendência.

Após algum tempo, recebemos uma comunicação da OLAM, de que não poderia aceitar os lotes para mercado interno e que pedia uma diferença d
e

mercado
de USD 121.253,00.

Não concordamos com
essa
diferença de mercado apresentada e propomos a entrega da mesma quantidade, ao preço do contrato, em
Ago
e Set-2012
.

Certos de podermos contar com seu entendimento e cooperação.

Atenciosamente

Rodolfo Rocco

Rocco Agropecuária

[...] (ID 206215738, p. 61)
[Grifo nosso]

A elucidação acima é deveras importante, pois
se coaduna com
o que os apelados afirmam ser recusa por parte dos apelantes, em relação ao algodão, conforme asseveram na inicial,
qual seja:
a imposição de descontos abusivos ao algodão, por parte da apelante, conforme trecho da
petição inicial:

26.
Nas três vezes em que levou este produto para a Requerida
esta
“recusou” o produto. A forma de recusa do produto se deu através da imposição de descontos desarrazoados e exacerbados.
Conduto [sic] verdadeiramente potestativa e impositiva.

27. A prova dessa recusa injustificada e da
aplicação abusiva dos descontos
se faz através das notas fiscais de venda do produto que se deram após não-aceitação pela
Olam
. Das notas
fisais
colacionadas (Doc. 07), verifica-se que o produtor possuía produto de qualidade contratada com a OLAM. O contrato previa a entrega de produto com qualidade “tipo 31-4", das notas se verifica que outros compradores classificaram a mercadoria dentro desses mesmos padrões (para melhor compreensão
sober
a classificação do algodão, vide Doc. 08).

(ID 206215733, p. 08) [Grifo nosso]

Assevera-se, também, que os apelados buscaram efetivar a cláusula prevista no aditivo contratual, que
permite ao vendedor entregar o
algodão ao mercado doméstico
, mediante desconto a ser aprovado entre as partes, possibilidade
não acatada pelas apelantes.

Ressalta-se que, a entrega do produto ao mercado nacional, com aplicação de descontos a ser negociado entre as partes,
era previsão contratual e, portanto, não
há que falar em i
nadimplem
ento culposo por parte dos apelados
.

Desse modo, inaplicável, em benefício das ora apelantes, a
previsão do
art. 475
do Código
Civil
,
in
verbis
:

Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.

Ademais,
verifica-se a
incidência, ao caso,
da
“
exceção do contrato não cumprido
”
, nos termos do
art. 476, do Código Civil
,
que dispõe:

Art. 476.
n
os contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro
.

Isso porque, não poderiam as apelantes, exigir que os recorridos resolvessem a
obrigação mediante o pagamento de indenização, se não aceitaram a possibilidade de venda ao mercado interno, mediante negociação de desconto entre as partes, conforme faz previsão o supracitado aditivo contratual, cujo instrumento de con
fissão de dívida faz referência expressa.

Ressalta-se, também, que a postura das apelantes em buscar o maior desconto possível, conforme
e-mails juntados
por elas próprias nestes autos, não se coaduna com a
boa-fé
objetiva

que se exige nos negócios jurídicos, nos termos do
art
. 113,
caput
e §1º, III, do Código Civil
,

in
verbis
:

Art. 113.
Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé
e os usos do lugar de sua celebração.

§ 1
º A
interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que:

[...]

III -
corresponder à boa-fé
;

A corroborar o entendimento, cito ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA E RESCISÃO DE CONTRATO – PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL, PRESCRIÇÃO, AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADAS – C
OMPRA E VENDA DE S
OJA
– ENTREGA DE PARTE DO PRODUTO
– PAGAMENTO PARCIAL - INADIMPLEMENTO COMPROVADO – PAGAMENTO DEVIDO –
ATRASO NA ENTREGA E CLASSIFICAÇÃO DO PRODUTO FORA DO PADRÃO NÃO COMPROVADOS – CULPA NÃO EVIDENCIADA DAS PARTES PARA RESCISÃO DO CONTRATO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As razões do recurso rebatem os termos da sentença.

Trata-se de ação de cobrança em que perfeitamente válido o referido instrumento, sendo exigível apenas a assinatura de testemunhas para constituir-se como título executivo, o que não é o caso dos autos. Em se tratando de cobrança de dívida por instrumento particular, incide o prazo de cinco anos, nos termos do artigo 206, § 5º do Código Civil.

Não havendo comprovação da classificação fora do padrão e que houve o atraso na entrega por parte do apelado, apesar das testemunhas afirmarem que houve a divergência em tais pontos, contudo, não fica evidente de quem foi a culpa pelo atraso, bem como quanto ao padrão de classificação não há elementos a considerar por ausência de um laudo técnico, específico, o que incumbiria a apelante provar os fatos constitutivos do seu direito para fins de aplicação da multa ou eventual perdas e danos.

Quanto ao inadimplemento contratual certo que nenhuma das partes comprovou de quem é a culpa, pela ausência de provas. Não havendo que se falar em multa contratual, perdas e danos
até porque inexiste previsão contratual.

Quanto aos honorários, observada a proporcionalidade e razoabilidade, bem como os requisitos do artigo 85, § 2º do CPC, não é o caso de redução.

(N.U 0001895-05.2014.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2021,
Publicado
no DJE 15/11/2021)

[Grifo
nosso]

Ressai também dos autos, que
o abuso nos descontos se descortina pela conclusão do laudo pericial
, uma vez que, conforme asseverado na sentença objurgada, o laudo teve por objetivo averiguar o descumprimento ou não, pelos apelados, quanto à obrigação pactuada, em relação à qualidade do algodão entregue, bem como os descontos atribuídos pelas recorrentes (ID 206213904).

CONCLUSÃO
A perícia técnica teve como objetivo realizar análise indireta nos documentos acostados nos Autos, em específico os documentos que remetem a qualidade do algodão entregue pela Requerente. Assim, feitas todas estas análises é verificado as seguintes constatações:

I. Para o cumprimento do contrato houve a apresentação de três “
takeup
” pela Requerente, dois foram constatados contaminação por semente de algodão, sendo assim recusados;

a) Ao analisar a recusa dos lotes devido a contaminação por semente/caroço, pela resolução MAPA é permitido desclassificar algodão em pluma com contaminação de caroço inteiro;

b) A perícia técnica foi realizada na modalidade indireta devido ao lapso temporal dos fatos objeto de lide, sendo assim, houve a impossibilidade de analisar a pluma entregue para o “
takeup
”;

II. A terceira tentativa de cumprimento do contrato pela Requerente foi a entrega dos fardos para “
take-up
” datado em 27/02/2012, Figura 08 do laudo pericial, os lotes objeto foram aceitos pela Requerida, no entanto, com a aplicação de deságios (descontos advindos pela qualidade distinta da contratada);

a)
Ao analisar os deságios informados pela Requerida, Figura 08, tem-se que
os mesmos
estão com deságios abaixo da tabela da ANEA, estando em consonância com o mercado externo. De igual forma, quando se compara os deságios empregados com a tabela da Bolsa de Mercadoria Brasileira, estes também se mostram em conformidade
;

III. Tratando da recusa da Requerida quanto a entrega do produto no mercado interno, tem-se as seguintes ponderações;

a)
Quando analisado a produção brasileira nota-se que em tal ano a produtividade foi recorde, resultando em grande oferta no mercado
;

b) Analisado as informações de mercado do CEPEA/ESALQ nota-se que no mês de fevereiro de 2012 (último
take-up
e
email
informando venda no mercado externo)
o mercado interno estava à procura de pluma de tipo fino - 31-4 para melhor
;

c) No entanto, como visto no curso deste trabalho,
a pluma da requerente, em sua maioria, enquadrou-se em qualidade inferior a esta, conforme Quadro 07
;

d) Tendo em vista o aditivo contratual, nota-se que o vendedor possui a opção de entregar no mercado doméstico, no entanto, ambas as partes devem acordar os descontos, sendo está uma previsão contratual;

IV. Do ponto de vista da parte requerida OLAM, ao analisar os preços informados pelo CEPEA no mês de fevereiro/2012, preço de paridade de exportação,
nota-se que a venda no mercado externo não ocasionaria diferenciações de grande monta, assim, a recusa de venda no mercado interno deriva de outros fatores, também atribuído a alta demanda de pluma no mercado interno
.

QUESITOS:

11) O produto descrito nas notas fiscais constantes de fls. 52/66 (Id. 39372001) atenderia ao saldo do contrato a ser entre em 2011? Resposta: Nas folhas 52/66 é apresentado notas fiscais de vendas que retomam o período de 26/09/2011 a 05/11/2011, os tipos estão entre 41-4, 31-2, 31-3 e 31-4, com aproximadamente 391.973,05 kg,
ou seja, cobriria em quantidade o contrato.
No aditivo contratual ficou acordado a entrega de 250 toneladas métricas para 2011, com qualidade 31-04 fibra 1.3/32 MIC3.5/4.9, podendo ainda, 50% ser da qualidade 41-4- 35. No quesito qualidade da fibra (classificação instrumental) não é possível afirmar, tendo em vista que os HVI não foram acostados nos Autos.
Ainda, é concluso que atenderia com a aplicação de possíveis deságios de qualidade, a depender da classificação instrumental
.

13) Esse perito tem conhecimento sobre certo tipo de semente que contamina
fardinho
com restos de semente? Resposta: No caderno processual tem-se que algumas amostras estavam com contaminação por caroço, no id.39372005 págs.18, nota-se que em conversa via e-mail tem-se a informação de que “tal contaminação se dê pelo fato de serem os primeiros lotes beneficiados e nesse primeiro momento ainda estarem sendo regulados as máquinas de beneficiamento”. Em análise a tais informações entende-se que as próximas remessas já estariam com melhor beneficiamento, devendo ser apresentado nova amostra para o “
take-up
”.

8. Considerando que o take
up
é um processo de acordo entre as duas partes, o que acontece quando as partes não chegam a um acordo e quais são os mecanismos do mercado para solucionar o impasse? Pede-se justificar a resposta. Resposta: Tratando da análise previa do
take-up
caso as partes não concordem com a classificação faz-se necessário que ocorra uma nova classificação, ou ainda, a apresentação de outro lote.

22.
A qualidade do algodão apresentado pelos autores para as rés nos três take
up
realizados em 2011/2012 cumpria integralmente com o disposto na alteração do contrato (ID. 39372001 - Págs. 30/34) firmado pelas partes
? Pede-se justificar a resposta. Resposta:
As qualidades apresentadas não cumpriam integralmente o contrato, tendo em vistas os tipos demonstrados no quadro 04, 06 e 17,
no entanto em saldo cumpriria, devendo ser aplicado deságio advindo de qualidade
.

24. Pode ser afirmado com segurança que
o algodão que os autores afirmam que foi vendido a terceiro
s (ID. 39372001 - Págs. 47/48 e Págs. 50/ 61 e ID. 39372002 – Págs. 1/3) é o mesmo algodão apresentado pelos autores para as rés?
Pedese
justificar a resposta. Resposta:
No quadro 05 foram materializadas as vendas realizadas, notas fiscais apresentadas, nota-se que os lotes 04, 20, 07
tratam-se
dos mesmos citados no primeiro “
take-up
”

33. De acordo com o documento ID 39372006 - Pág. 28, o classificador do produtor Valmir Lana confirmou a contaminação do algodão? Pede-se justificar a resposta. Resposta: Ao analisar o e-mail datado em 29/08/2011 observa-se as seguintes informações “Em conversa com o responsável pela classificação da
Unicotton
, Sr. Valmir Lana
o mesmo
confirmou a presença de alguns caroços de algodão nos lotes classificados pelo
Sr
Roberto.
Ele acredita que tal "contaminação" se dê pelo fato de serem os primeiros lotes beneficiados e nesse primeiro momento ainda estarem sendo reguladas as máquinas de beneficiamento
.”
(ID 206213904) [Grifos nossos e do original]

Desse modo, também se consta que
há dúvidas e inconsistências quanto à contaminação ou impureza do produto ofertado pelos apelados.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO
-LHE

PROVIMENTO,
mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

Por fim, à
vista do trabalho adicional do advogado
dos apelados
, em fase recursal, nos term
os do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada em 10%, para
1
5% sobre o valor

da c
ausa
,
tanto quando à demanda principal, quanto para a reconvenção.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024